Tribunal: TJDFT
Processo: 0036014-52.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESA. LIQUIDAÇÃO. DUPLICATAS. CITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO. ÚLTIMO DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A prescrição insculpida no artigo 206, §1o, inciso V aplica-se somente nas situações específicas em que os próprios sócios e acionistas são credores da empresa liquidada.
2. O prazo prescricional da ação de conhecimento que visa à cobrança dos valores constantes de duplicata é de cinco anos, conforme aplicação da Lei 5.474/68, da Lei Uniforme de Genebra, do Decreto 2.044/1908 e, por fim, do que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.101.412/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos.
3. No caso, como o título foi protestado, o prazo prescricional começou a contar no dia seguinte ao ato de protesto. Desta data até os despachos citatórios dos réus não se operou o prazo prescricional. Prescrição afastada.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.